Tribunal: TJDFT
Processo: 0713270-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA EM RADIOTERAPIA. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADO. AUMENTO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID 19. AFASTADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a disponibilizar à recorrida o tratamento de radioterapia enquanto for necessário, em qualquer hospital da rede pública, ou, se necessário, em hospital da rede privada, arcando com todo o tratamento (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) até a recuperação integral da saúde.
II. Em suas razões recursais, sustenta que a sentença foi ultra petita, tendo em vista que o pedido da recorrida limitou-se à consulta, procedimento distinto de tratamento por radioterapia. Por fim, alega que a multa merece ser revogada, ou, subsidiariamente reduzida, e o prazo para cumprimento da obrigação de fazer fixado em 90 (noventa) dias úteis em razão da pandemia que atinge a todos os hospitais do DF.
III. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16540412).
IV. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196 da CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de tratamentos necessários para os agravos que constantemente acometem os indivíduos.
V. A Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias.
VI. Assiste razão a recorrente em relação à sentença ultra petita. Há distinção nítida, em uma interpretação literal, entre consulta em radioterapia e tratamento em radioterapia. Conforme laudos médicos de IDs 16540361/16540362 e em observância ao princípio da congruência descrito nos artigos 141, 490 e 492, todos do CPC, deve ser garantida à recorrida a consulta em radioterapia para que após se busque o efetivo tratamento da doença e possibilite as melhores condições de vida.
VII. Esse entendimento foi adotado na causa de pedir da petição inicial (página 03), que culminou no pedido de consulta em radioterapia a ser disponibilizada pela recorrente, conforme excerto a seguir transcrito: “A parte autora conta com 46 (quarenta e seis) anos de idade, possui diagnóstico de CÂNCER DE MAMA ESQUERDA (CDI C50). Realizou procedimento cirúrgico de setorectomia de mama esquerda + biópsia do linfonodo sentinela em 28.11.2019. Conforme relatórios médicos expedidos em 28/11/2019 e em 18/02/2020, lavrados pela Dra. Fernanda C. A Salum (CRM -DF 11.117), médica mastologista e pelo Dr. Rafael S. Camargo Silva, médico oncologista, ambos médicos da Secretaria de Saúde, a paciente necessita realizar CONSULTA EM RADIOTERAPIA em até 3 (três) meses após a realização do procedimento cirúrgico, nos termos dos relatórios: (...).”
VIII. Portanto, está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da consulta, bem como a incapacidade financeira da parte recorrida para arcar com os custos do procedimento, sendo devida a imposição ao recorrente da obrigação de fazer postulada nos autos, qual seja: a consulta em radioterapia em hospital de rede pública ou privado, caso necessário. Precedentes: Acórdão n.1039317, 07061703420178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no PJe: 17/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1171665, 07170574320188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no PJe: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1139781, 07269084320178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Ademais, não que se falar em prazo para cumprimento da obrigação pleiteada de pelo menos noventa dias úteis. A vida da recorrida dependente da consulta imediata, tanto para desacelerar a evolução da doença, quanto para uma possível cura. No atual estágio de contaminação do vírus (julho de 2020), caracterizada pela flexibilização das medidas restritivas do direito de ir e vir do cidadão, como a abertura de comércio, além do retorno das atividades econômicas essenciais e não essenciais, é dever do ente público garantir, igualmente, a saúde da população por meio de infraestrutura e políticas públicas, o que inclui os hospitais da rede pública. Assim, a manutenção do prazo de 05 (cinco) dias para efetivação da consulta em radioterapia requerida pela recorrida em hospital da rede pública ou privado, às suas expensas, contados da intimação do acórdão, é medida que se impõe.
X. Por fim, a multa em questão mostra-se excessiva. Levando em conta o caso em concreto, razoável e condizente o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença.
XI. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a fim de que o recorrente disponibilize consulta em radioterapia em hospital da rede pública ou privado, no prazo de cinco dias, contados da intimação do acórdão, assim como para reduzir a multa fixada, ora arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia, em caso de descumprimento da obrigação de fazer, até o limite de alçada dos juizados da fazenda pública. Mantidos os demais termos da sentença recorrida.
XII. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários porque o recorrente venceu.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.